Tribunal: TJMT
Processo: 1024125-66.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024125-66.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Acessão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[OTILIO RIBEIRO NETO - CPF: 311.352.851-87 (ADVOGADO), ROBERTO CAVALCANTE DA SILVA - CPF: 474.087.661-20 (AGRAVANTE), Juiz de Direito da Segunda Vara Cível de Sinop (AGRAVADO), IVOJA SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 83.524.686/0001-47 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO REGIMENTAL.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA
N. 1024125-66.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:

ROBERTO CAVALCANTE DA SILVA

AGRAVADO:

JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP

Egrégia Turma:

Trata-se de Agravo Interno proposto por
ROBERTO CAVALCANTE DA SILVA
contra a decisão monocrática de Id. 152767173, proferida pelo Des. Sebastião de Moraes Filho, que indeferiu a petição inicial do
mandamus
impetrado contra ato do Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos de n. 0009942-58.2005.8.11.0015, consubstanciado no indeferimento do pedido de suspensão da execução do cumprimento de sentença, com a sustação do mandado de imissão do imóvel objeto dos autos.

Em suas razões, aduz que “
quando foi prolatada a sentença reivindicatória procedente acerca do título de domínio matrícula nº 2.954-CRI/Sinop-MT., já havia a sentença federal que declarou a NULIDADE da matrícula nº 1.717, da qual aquela é “filha” desta, sendo que a segunda transitou em julgado preteritamente e a decisão federal transitou em julgado no mês de janeiro do corrente ano
”, daí emergindo o conflito entre coisa julgada.

Verbera que “
Diante da evidente existência do conflito entre coisa julgada, e da EVIDENTE INEXIGIBILIDADE do título executivo judicial (sentença em cumprimento), o agravante trouxe a matéria a este E. Tribunal tanto em sede da ação rescisória 1016086- 85.2019.8.11.00 que será objeto de recurso especial, quanto no agravo de instrumento 1022419-82.2021.8.11.0000 distribuído em 10/12/2021 e ainda sem julgamento nesta C. Câmara
”.

Indica que “
Por se tratar de questão de ordem pública, o agravante não tendo mais como obter a apreciação da matéria relativamente ao conflito entre coisa julgada, o fez nos autos do cumprimento de sentença, onde a autoridade coatora fundamentou se tratar de processo de terceiro no qual não fazia parte, com óbice nos artigos 17 e 18, do CPC, conforme se pode verifica na referida decisão transcrita em sede de síntese dos fatos nas presentes razões
”.

Afirma, “
Considerando que o agravante se encontra na iminência de ser alijado de seu imóvel mediante imissão judicial já com o mandado de imissão em mãos do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento, bem como a questão relativa ao conflito entre coisa julgada não havia mais como o agravante manejar novo recurso de agravo, sendo que a matéria já faz parte do recurso de mesma espécie que se encontra aguardando julgamento neste Tribunal”
, o que, juntamente com a advertência de que “
eventual desídia ou embaraço ao cumprimento da ordem judicial, acarretará na aplicação da penalidade prevista no artigo 77, § 2º, inciso IV, do Código de Processo Civil”
contida na mesma decisão recorrida, demonstram sua irrecorribilidade.

Assevera que “
Relativamente ao fundamento dado na r. decisão denegatória do mandado de segurança, onde ficou pontuado que o agravante tinha à disposição o embargos de declaração contra o ato coator (decisão impetrada), NÃO PROCEDE, pois basta uma leitura perfunctória da mesma para se verificar não existir omissão, contradição, obscuridade ou erro a ser sanado, não havendo então que se falar ser a referida decisão recorrível neste jaez
”.

Alega que “
Acerca do fundamento dado na r. decisão denegatória do mandado de segurança, de que o recorrido podia ainda se valer dos embargos de terceiro, pode-se dizer que a referida elucubração chega a ser teratológica, pois, a primeiro, o recorrente agravante NÃO É TERCEIRO prejudicado, MAS SIM REQUERIDO na ação de cumprimento de sentença, a segundo, embargos de terceiro NÃO SE ENQUADRA em nenhuma modalidade recursal, mas sim uma espécie de ação autônoma
”.

Informa “
Quanto à aplicabilidade da Súmula 267 do STF, dos artigos 5º, II e 10 da Lei 12.016/2009, no caso em tela não há aplicação, pois, conforme acima demonstrado, não era possível ao agravante proceder recurso contra a r. decisão interlocutória objeto da impetração do mandado de segurança
”, de modo que os fundamentos apresentados decisão recorrida para denegação do Mandado de Segurança não são razoáveis.

Pugna pela reconsideração da decisão recorrida ou, não havendo juízo de retratação, pelo provimento do recurso pelo órgão colegiado, determinando-se o regular processamento do
mandamus
impetrado.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 07 de março de 2023.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

V O T O V E N C E D O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2023